Tribunal: TJPA
Processo: 0802731-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802731-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802731-71.2020.8.14.0000

DEFENSORIA PÚBLICA:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

PACIENTE: VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 157, §2°, II
,
DO CPB – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

DA
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 311 DO CPP
.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
.
IMPROCEDENTE.
A
prisão preventiva do paciente não foi decretada de ofício, mas mediante representação da
autoridade policial
.
Observa-se que o dispositivo legal

(
art. 311
do CPP)
não menciona necessariamente que o Órgão Ministerial precisa requerer a prisão cautelar, basta que apenas um dos habilitados legalmente o faça, no caso destes autos, a
autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, consoante
o
fício nº 1003/2020,

pois se trata de procedimento de persecução penal
,
consequentemente
não há que se falar
em ilegalidade
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR.
TESE NÃO ACOLHIDA.
V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, para fins de evitar maiores
prejuízos às vítimas que moram na mesma região do paciente.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. TESE ACOLHIDA.
D
a análise do requisito do
periculum libertatis
,
o caso em discussão, suas
circunstâncias autorizam a substituição da prisão cautelar pela
medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art
.
319 do CPP
(
I
, III,
IV,
V e IX
do Código de Processo Penal, consistentes
:

I
.

C
omparecimento periódico d
o
agente em juízo,
no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
a quo
, para informar e justificar
suas
atividades
;

III
.

P
roibição de manter contato com
as vítimas;

IV

P
roibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;
V.
R
ecolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22h e
IX
. Monitoramento eletrônico
)
, tendo em vista
que os autos se encontram
suspenso em razão da Resolução 313/CNJ
, sem que
haja
sido apresentada a denúncia pelo Órgão
M
inisterial,
inclusive sem
previsão para sua realização,
tendo em vista a paralisação do feito
, o que poderia levar há um excesso de prazo da medida restritiva
.

No
utro
ponto, impende frisar
ainda
que, embora as condições pessoais d
o
paciente não sirvam, por si só, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08\TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a

real indispensabilidade da prisão preventiva (
v.g.
HC 329.195/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 11.11.2015).

HABEAS CORPUS

CONHECIDO

E NO MÉRITO

PARCIALMENTE CONCEDIDO
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado, e, no mérito, pela
parcial
c
oncessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, o dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802731-71.2020.8.14.0000

DEFENSORIA PÚBLICA:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

PACIENTE: VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, nos autos do Processo. nº 0002806-59.2020.8.14.0028.

Narra o Impetrant
e
,
que
o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de março 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal Brasileiro. No dia 25 de março de 2020, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, por meio de Ofício nº 1003/2020. Deste modo, o impetrante, suscita, constrangimento ilegal, por entender que o paciente se encontra coagido em sua liberdade de locomoção, diante da decisão de ofício feita pelo magistrado, ante a ausência de requerimento do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, restando claro a inobservância do disposto no artigo 311 do CPP, modificado pela lei 13.964/2019. Alega, ainda, haver uma desproporcionalidade na conversão da prisão em flagrante para segregação preventiva, tendo em vista que os ditames legais brasileiros permitem medidas diversas da prisão e sua não aplicação deve ser devidamente fundamentada consoante a nova redação do art. 282, §6º, do CPP.

Por fim, arguiu ainda que não há a devida demonstração do periculum libertatis e há ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, aduzindo que a autoridade coatora se limitou em dizer que o paciente deve ser mantido preso para assegurar a garantia da ordem pública e a instrução criminal, e que o crime apurado é de natureza grave. Por tais razões, requer liminar para fazer cessar a suposta coação à sua liberdade de ir e vir, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para que o paciente aguarde o andamento processual em liberdade.

O
s autos vieram distribuídos em 25/03/2020, e a
pós a análise dos fundamentos expostos no presente Habeas Corpus, deneguei a liminar requerida,
solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

.

Em sede de

informações (
ID.
2907532)
, o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

1)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: a) tipo penal: art. 157, § 2º, II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas); b) data e hora do fato: 25/03/2020, por volta das 23h00min; c) local do fato: via pública, Núcleo Morada Nova, Município de Marabá.

2)

Exposição da causa ensejadora da medida constriva: a) tipo: conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal

3)

Informações do paciente: a) antecedentes criminais: o paciente não possui antecedentes criminais conhecidos nos autos. b) primariedade: não há informações de que o pacientes possui carta guia registrada em Vara de Execuções Penais desta Comarca; c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair da denúncia; d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente. 4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se preso desde 25/03/2020 (data do fato) 5) Fase processual: processo suspenso em razão da Resolução 313/CNJ. 6) Previsão de prolação de sentença: sem previsão, tendo em vista a paralisação do feito.

Em atenção às colocações acerca da ausência de representação para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não obstante ter entendimento diverso, observo que consta da primeira folha do auto de prisão em flagrante a representação da autoridade policial neste sentido.”

Nesta
Superior Instância
(
ID.
2965045
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou
-se
pelo
conhecimento,
e no merito

pela CONCESSÃO da ordem do presente habeas corpus impetrada em favor do paciente VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA,
por entender que
uma vez que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora não demonstram de forma cabal a necessidade da decretação da medida extrema, posto que não aponta qualquer fato concreto ou conduta do paciente que pudesse ensejar a sua prisão preventiva, limitando-se a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime,

podendo outras medidas cautelares diversas da prisão garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública
em favor de
VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA
, sob alegação
de
constrangimento ilegal, diante da decisão de ofício feita pelo magistrado, ante a ausência de requerimento do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, restando claro a inobservância do disposto no artigo 311 do CPP, modificado pela lei 13.964/2019,
bem como pela
desproporcionalidade e ausência de justa causa
para a decretação da segregação cautelar do paciente, e por fim, alegando ainda a existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 311 DO CPP, MODIFICADO PELA LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Alega
o impetrante
ilegalidade na decretação da prisão
preventiva
do paciente
, sob o fundamento de violação ao art. 311 do Código de Processo Penal
.

Observa-se que os argumentos supra não merecem guarida.

Em que pesem as argumentações despendidas na peça de requerimento, não se está diante de hipótese que autorize este juízo à revogação da prisão imposta. Explico.

Destaque-se que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver necessidade, imperiosidade para os fins do que dispõe o art. 312 do CPP, ou seja, garanti
a

d
a ordem pública ou econômica,
para assegurar
a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, a qual somente pode ser juridicamente idônea quando for fundamental para garantir um daqueles fins insculpidos naquele dispositivo legal.

Sobre a prova da materialidade delitiva,
consta dos autos termo de exibição e
a
presensão de objeto (ID
.

2895456), auto de entrega (ID.2895456), e oitivas da
s
vítima
s
e testemunhas (ID.2895455)

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva

existente nos autos
,
exige
-se

ainda
indícios suficientes da autoria, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional

e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
. Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Constata-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito sendo convertida em prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art.

157
,
§ 2º
,
I
I
, do
CP
,
punido com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 anos, o que o torna passível de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos autorizadores, nos termos do art.

31
1
, do
CPP
.

Vejamos excerto do decreto prisional,
verbis
:

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Em análise dos autos, observa-se que as exigências do art. 311 do CPP estão satisfeitas, pois se trata de procedimento de persecução penal (processo).

Como bem salientou o Representante do Ministério Público em sua manifestação, “
in casu
, diferentemente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente não foi decretada de ofício, mas mediante de representação da autoridade policial. Além disso, o art. 311 não menciona necessariamente que o Órgão Ministerial precisa requerer a prisão cautelar, basta que apenas um dos habilitados legalmente o faça, no caso destes autos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, consoante Ofício nº 1003 / 2020, logo, não há que se falar em decretação de segregação cautelar de ofício e consequentemente em ilegalidade neste ponto.”

Diante dos fundamentos expostos, não acolho o pleito requerido pelo impetrante.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado
a quo

decretou a prisão preventiva do ora paciente e
fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão aponta de maneira concreta a necessidade da custódia, ante a conduta em tese perpetrada pelo ora paciente, com respaldo nas investigações policiais,
senão vejamos:

(...)

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito; Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva. A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão de fls., o qual informa que foi encontrado em poder do indiciado o simulacro de arma de fogo e com seus comparsas (menores de idade) os aparelhos celulares subtraídos das vítimas. Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as vítimas e testemunhas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo a pessoa que lhe subtraiu mediante grave ameaça e em concurso de agentes, seu aparelho celular. Observo, inclusive, que os comparsas do indiciado, os menores WLADIMIR SALAZAR GOMES e JUCICLER LEVI SOUSA VIANA, confirmaram a prática delitiva e a participação efetiva do indiciado no delito, suprindo assim, o requisito da presença de indícios de autoria.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública

a instrução criminal, pelas seguintes razões:

I.

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de roubos praticados em via pública, em concurso de agentes com uso de simulacro de arma de fogo. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; I.4
Maneira de agir do indiciado, que na companhia de menores de idade

e com uso de simulacro de arma de fogo, praticou delito grave, em via pública, contra uma adolescente e uma mulher
. Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que tal se deu de surpresa, abordando as vítimas em frente às suas residências e levando seus aparelhos celulares. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado, indicando a possibilidade de que volte a praticar delitos de mesma natureza. Ademais, o próprio indiciado confirmou que cometeu o delito pois havia acabado o dinheiro para compra de bebidas alcoólicas, dando conta do desvalor maior de sua conduta e da forma abjeta que entende para resolver suas dificuldades financeiras.
Noto que o delito assume relevo maior ainda posto que cometido quando em vigor o período de recolhimento domiciliar recomendado em razão da pandemia de COVID-19.
I.5
Risco à instrução criminal: tendo em vista que solto o indiciado poderá influenciar o ânimo das vítima, sendo grande o risco de que haja intimidação ou ameaças para evitar uma condenação, além de contribuir para o descrédito do sistema de Justiça que pode afastar a vítima de comparecer em juízo para dar sua versão dos fatos, impedindo o correto levantamento dos dados que formarão a instrução do feito. Noto que tanto acusado quanto vítimas moram no mesmo núcleo urbano e como os delitos ocorreram na frente da residência daquelas é grande o risco de que o acusado tente se aproximar no sentido de intimidar as vítimas a esclarecer os fatos em juízo
. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). 3. DISPOSITIVO À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar do flagranteado VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA, brasileiro, convivente, RG 7826377 PC/PA, CPF 042.809.372-81, nascido aos 04/01/2000 em Marabá, filho de Moiusés Nunes de Souza e Waldeyris Pereira da Luz Teixeira, com domicílio à Rua Norte, 9, Morada Nova, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319). (..) GRIFEI

Dito isso, não custa salientar que a autoridade coatora motivou sua decisão devido às declarações da vítima
(menor de idade)

em sede de Inquérito Policial, vez que logo após o crime, as vítimas apontaram o paciente como sendo a pessoa responsável pela prática do crime de roubo, no qual foram subtraídos dois celulares, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti.

No que concerne ao
periculum in libertatis
, o juízo impetrado afirmou que o paciente
, juntamente com dois menores,
abordou as vítimas de surpresa
,
em via pública,
em frente a sua residência,
utilizando-se de
simulacro de
arma de fogo,
evidenciando provocar uma maior temor sobre as vítimas,
exigindo a entrega de seus bens, de maneira premeditada, restringindo a possibilidade de reação destas, demonstrando, assim, sua periculosidade.

Ressaltou ainda o magistrado de primeiro grau, que o paciente, aproveitando-se do momento de recolhimento domiciliar recomendado em razão da pandemia de COVID-19, o que tem implicado em um menor trânsito de pessoas, na via pública, favorecendo na consumação da ação criminosa.

Não bastasse isso, o magistrado
destacou ainda

que o paciente e as vítimas moram no mesmo bairro, justificando-se, portanto, a prisão preventiva a fim de evitar intimidações e ameaças das vítimas, o que pode oferecer um grande risco à instrução criminal.

Diante do exposto, mostra-se incontestável a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução processual, vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade criminosa, com a devida demonstração dos requisitos autorizadores da medida cautelar restritiva de liberdade.

Cediço que se as circunstâncias da prática do crime indicam a efetiva periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta,
válida
a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. No caso, verifico que o magistrado singular decretou a prisão por entender ser a medida necessária para a preservação da ordem pública.

Esclarecidos os fatos, quanto à aventada
falta de fundamentos
para o decreto da prisão preventiva, forçoso reconhecer que a medida extrema se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária.

Posto isso, estando a referida decisão devidamente fundamentada nos elementos constantes no art. 312 do CPP, não há que se falar em ausência de motivação do decreto prisional. Nesse sentido, tem sido o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II e IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE
. 1 – Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 - Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública. 4 – Já está pacificado nesta Corte que as condições pessoais favoráveis do

paciente não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (...)
(HC 2017.03021359-02, 178.048, REL. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, ÓRGÃO JULGADOR SEÇÃO DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 17/07/2017, PUBLICADO EM 18/07/2017). (GRIFEI).

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Ainda sobre o tema, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
(...). TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
[...]. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito.
3.

A quantidade de maconha apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão em flagrante do ora paciente que, juntamente com seu genitor, foram surpreendidos na residência de ambos, mantendo em depósito o referido material tóxico, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
4. (...). 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 6. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ, HC 442.209/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/06/18).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.
2. No caso, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a quantidade elevada de droga apreendida (aprox. 31,791 kg de maconha) que,
somada às circunstâncias do fato, indicam a traficância e demonstram a periculosidade efetiva que o recorrente representa à sociedade. 3. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ, RHC 84.205/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/08/2017).

Destarte, o crime pelo qual o paciente é investigado possui pena máximo superior a 04 (quatro) anos, requisito que enseja a medida preventiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ são pacíficas, “se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. (STJ - RHC: 69920 RS 2016/0101558-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

Pelo exposto, verifico que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, uma vez que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP,
motivo pelo qual
não acolho
à alegação ora em estudo.

1.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

Quanto ao pleito do pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo c
om efeito, especificamente quando da análise do requisito do
periculum libertatis
, o juízo inquinado coator
embora tenha justificado a aplicação da prisão cautelar, a fim de garanti
a da ordem pública e conveniência da instrução criminal
,
embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado
contra
os ofendidos
, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela
medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art
.
319 do CPP.

Ressalte-se que os autos se encontram
suspenso em razão da Resolução 313/CNJ
, sem que houvesse sido apresentada se quer a denúncia pelo órgão ministerial, sem que haja previsão para sua realização,
tendo em vista a paralisação do feito
, o que poderia levar há um excesso de prazo da medida restritiva
.

No
utro
ponto, impende frisar que, embora as condições pessoais d
o
paciente não sirvam, por si só, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08\TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a

real indispensabilidade da prisão preventiva (
v.g.
HC 329.195/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 11.11.2015).

Desse modo, valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo necessária a imposição das medidas alternativas mais brandas, previstas no artigo 319, I
, III,
IV,
V e IX
do Código de Processo Penal, consistentes
:

I
.

C
omparecimento periódico d
o
agente em juízo,
no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
a quo
, para informar e justificar
suas
atividades
;

III
.

P
roibição de manter contato com
as vítimas;

IV

P
roibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;
V.
R
ecolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22h e
IX
. Monitoramento eletrônico.

Diante do exposto,
concedo

parcialmente
a ordem impetrada
para determinar que o juízo
a quo
revogue a prisão
preventiva do
paciente

VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA
,

brasileiro, nascido em 04/01/2000, CPF 042.809372-81, filho de Waldeyris Pereira da Luz Teixeira, residente e domiciliado no Município de Marabá, na Rua Norte, nº09, Bairro Morada Nova, Cep: 68506783 atualmente custodiados no CTMM (centro de triagem masculina de Marabá)
,
mediante a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319, inc
isos
. I, II
I,
IV,
V e IX
do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que, caso entenda necessário, fixe outras que entenda oportuno.

Determino, ainda, que
o
paciente se apresente à autoridade inquinada coatora, no prazo de 48 horas, a contar da presente decisão, para ciência do prazo e condições a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2020